Tribunal: TJSP
Processo: 0015708-86.2012.8.26.0223
Classe: Agravo Interno Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. Ação de reintegração de posse motivada por inadimplemento financeiro. Devolução do valor residual garantidor. Necessidade de que o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem seja maior que o total pactuado como VRG na contratação. Possibilidade, se previsto em contrato, do prévio desconto de outras despesas ou

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. Ação de reintegração de posse motivada por inadimplemento financeiro. Devolução do valor residual garantidor. Necessidade de que o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem seja maior que o total pactuado como VRG na contratação. Possibilidade, se previsto em contrato, do prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais (tema 500). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em julgamento repetitivo. Tarifas bancárias e seguro. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.